Tribunal: CARF
Processo: 17613.720259/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720259/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.273 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLEBIO LUIZ COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e
seus dependentes no curso do ano-calendário.
RETIFICAÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. NECESSIDADE
DE ESPONTANEIDADE.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste no bojo do processo de
impugnação, após o início do procedimento fiscal, visto estar excluída sua
espontaneidade consoante art. 138 do CTN e inteligência da Súmula CARF no
33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720259/2012-15
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720259/2012-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-50.478,
em 29 de junho de 2015, pela 1a Turma da DRJ/REC, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“DO LANÇAMENTO
1. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010,
ano-calendário 2009 (fls. 06), por meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo
descrito:

2. Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 07), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:

DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 30/01/2012 (fls. 02), na qual alega em síntese que:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720259/2012-15

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente impugnação, mantendo
o lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e seus dependentes
no curso do ano-calendário.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, com a ciência do contribuinte, não é mais possível a este
apresentar Declaração Retificadora, visto estar excluída sua espontaneidade, na forma
do art. 138, parágrafo único do CTN, e art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que
regula o procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
2. DAS RAZÕES DO RECURSO
DA DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A justiça almejada pelo Recorrente não foi concretizada na primeira instância, pelo fato
do nobre julgador a quo ter deixado de analisar os fatos e provas que lhe foram
apresentados para julgar na forma "nua e crua" da Lei. Vejamos:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720259/2012-15

Data vénia, conforme poderá ser verificado nos documentos que instruíram a
Impugnação do Recorrente, este, no dia 08/12/2011, isto é, quase um mês antes de ser
notificado, enviou declaração retificadora com intuito de excluir os dependentes
equivocamente inseridos em sua declaração de imposto de renda relativo ao ano
calendário 2009.
Ocorre que, erroneamente, enviou a declaração que continha os dependentes que se
pretendia excluir, fato esse expresso na impugnação julgada improcedente.
Portanto, diferente da afirmação do nobre Julgador o Recorrente tentou, sim, retificar
sua declaração antes de ter qualquer conhecimento do lançamento ora Recorrido que
somente se deu, repita-se, em 05/01/2012.
Ainda na tentativa de fundamentar sua decisão, o nobre julgador utiliza a seguinte
argumentação "Até porque os dependentes informados no campo próprio podem sim,
ser seus dependentes em tese."
Data venia, Excelências, muito infeliz o argumento utilizado, posto que os dependentes
informados na declaração de imposto de renda do ano calendário de 2009, eram, até o
ano anterior, dependentes, sim, do Recorrente e por esse motivo acabou o Recorrente
erroneamente incluindo-os na declaração do ano calendário de 2009.
Conclui-se, portanto, que a tentativa de retificação da Declaração de Imposto de Renda
do Ano Calendário de 2009 para excluir os dependentes erroneamente lançados, deu-se
em 08/12/2011, isto é, quase um mês antes de receber a notificação do lançamento de
fls. 06 (doe. 01), não devendo prosperar a decisão a quo, haja vista que os argumentos
utilizados pelo nobre julgador contradizem com as provas juntadas aos autos.
3. DO PEDIDO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento
fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
reformar a decisão guerreada, cancelando-se o crédito tributário constituído mediante a
Notificação de Lançamento de fls. 06, referente ao Ano Calendário de 2009.
Registre-se que atendido o pedido supra enumerado este Conselho Administrativo de
Recurso Fiscal estará praticando a mais lídima JUSTIÇA.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720259/2012-15

Conforme já relatado, o processo versa acerca de Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010, ano-calendário 2009 (e-fls.
06), por meio da qual foi apurado o crédito tributário. A infração refere-se à omissão de
rendimentos visto que o Recorrente informou dependentes, sem, contudo, declarar os seus
respectivos rendimentos, conforme DIRF.
De outra sorte, de acordo com o Recorrente, por um problema técnico, a
declaração foi transmitida constando, equivocamente, dependentes que não possui mais.
A decisão “a quo” entendeu que não houve nenhuma prova da alegação ou
declaração destas pessoas individualizadas ou declaração retificadora, excluindo os dependentes,
antes de qualquer notificação de lançamento,
Em sede recursal, o Recorrente aduziu que os dependentes informados na
declaração de imposto de renda do ano calendário de 2009, eram, até o ano anterior,
dependentes, sim, e por esse motivo acabou erroneamente incluindo-os na declaração do ano
calendário de 2009. E que a tentativa de retificação da Declaração de Imposto de Renda do ano
calendário em questão, para excluir os dependentes erroneamente lançados, deu-se em
08/12/2011, isto é, quase um mês antes de receber a notificação do lançamento de fls. 06.
Trata-se assim de mera reprodução dos mesmos argumentos já trazidos por
ocasião da impugnação, sem, contudo, a apresentação de qualquer prova que corroborasse suas
alegações.
Inclusive, o próprio Recorrente reafirmou, na tentativa de demonstrar sua
espontaneidade, que a tentativa de retificação da Declaração de Imposto de Renda do ano-
calendário de 2009, para excluir os dependentes erroneamente lançados, deu-se em 08/12/2011.
Logo, houve uma tentativa de retificação, não a efetiva retificação.
E mesmo que se considerasse-se a retificadora, ainda assim a Recorrente não
lograria êxito, visto que a Declaração Retificadora continuou constando os nomes dos
dependentes cujos rendimentos foram omitidos, às e-fls.: 14:

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720259/2012-15

Assim, a Recorrente tentou transmitir uma declaração retificadora. que na verdade
caracterizava-se como uma DECLARAÇÃO RATIFICADORA de seu erro.
Assim, adota-se a decisão de piso como fundamento de decidir:
“(...)
Da omissão de rendimentos.
5. O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do ano-calendário de 2009, informando no campo dependentes com o
código 11 - companheiro ou cônjuge - Maria Aparecida Pereira Coutinho – CPF -
832.768.157-53 e com o código – 22 - filho ou enteado cursando nível superior até 24
anos- Fernanda Pereira Coutinho - CPF - 112.453.927-19 - sem, no entanto, informar os
seus respectivos rendimentos conforme DIRF. Para Maria Aparecida Pereira Coutinho –
CPF – 832.768.157-53 houve a omissão de R$ 21.600,00 referente a fonte pagadora –
Igreja do Evangelho Quadrangular – CNPJ – 62955.505/0001-67 e para Fernanda
Pereira Coutinho houve a omissão de R$ 720,00 – da fonte pagadora Fundação
Universidade de Brasília/DF – CNPJ – 00.038.174/0001-43 e de R$ 5.628,24 da Igreja
do Evangelho Quadrangular – CNPJ – 62.955.505/0001-67.
6. Alega o contribuinte que não possui mais dependentes, entretanto não houve
nenhuma prova dessa alegação ou declaração destas pessoas individualizadas, ou
declaração retificadora antes de qualquer notificação de lançamento, não assiste razão
ao contribuinte. Até porque os dependentes informados no campo próprio podem sim,
ser seus dependentes em tese.
Da Declaração Retificadora.
7. Nessas condições, observa-se que o pleito contido na peça impugnatória, obviamente
formulado após a ciência do lançamento, representa pedido de retificação da Declaração
de Ajuste. Entretanto, tal retificação é inadmissível perante a legislação tributária, em
vista do início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo. A esse respeito, confira-se o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 958,
de 15 de julho de 2009, informa ser inadmissível a apresentação de declaração
retificadora durante o procedimento fiscal ou após ciência do lançamento:
“Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.” (grifos acrescidos)
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720259/2012-15

(...)” (grifos acrescidos)
Conclusão
8. Ante o exposto, VOTO pela Improcedência da Impugnação, para manter o Crédito
Tributário constituído mediante a Notificação de Lançamento de fls. 06, referente ao
ano-calendário de 2009.
Outrossim, na verdade, o recurso do Recorrente, trata-se de verdadeiro pedido de
retificação de declaração, porém, falece competência para esta Conselheira retificar a referida
Declaração de Ajuste do IRPF.
Ademais, como já dito, o contribuinte somente pode retificar sua declaração de
ajuste anual, fruindo dos benefícios da espontaneidade, se não estiver com procedimento fiscal
iniciado. Essa é a inteligência da Súmula CARF no 33 (A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 50
DF CARF MF
Original